Tribunal: TJSP
Processo: 1014178-25.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurada portadora de Leucemia Mieloide Aguda. Prescrição do medicamento "Venetoclax 400mg". Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Pacto firmado antes da Lei no 9.656/98. Contrato não adaptado. Incidência do Tema 123 do STF. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Observância aos princípios

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurada portadora de Leucemia Mieloide Aguda. Prescrição do medicamento "Venetoclax 400mg". Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Pacto firmado antes da Lei no 9.656/98. Contrato não adaptado. Incidência do Tema 123 do STF. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Observância aos princípios da boa-fé contratual, probidade e função social do contrato. Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio do tratamento necessário. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Medicamento que é aplicado em ambiente domiciliar por simples avanço da medicina, o que não pode ser utilizado para desobrigar as operadoras de seu custeio, sob pena de desvirtuar o próprio objeto do contrato pactuado. Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde). Precedentes. Necessidade comprovada. Cobertura devida. Danos morais. Inocorrência. Mero dissabor, pois não há violação ao direito subjetivo do requerente. Condenação por danos morais afastada. Recurso parcialmente provido.